Tribunal: TCU
Processo: 019.712/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil emitido pela Fundação Nacional de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de pensão civil instituída por Ulisses Alencar de Oliveira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. convoque a interessada, Ivone Torres de Oliveira, para escolher entre a "opção" (Rubrica 00173) ou os "quintos/VPNI" (Rubrica 82107), suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão da interessada; 9.3.3. instaure processo administrativo, que garanta à interessada o contraditório e a ampla defesa, com vistas a excluir dos proventos as parcelas judiciais decorrentes de planos econômicos (Rubrica 16171), em cumprimento ao Mandado de Segurança Coletivo 0806065-23.2021.4.05.8000-TRF5; 9.3.4. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias a contar da conclusão das medidas indicadas nos subitens 9.3.2 e 9.3.3; 9.3.5. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.4. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que Ivone Torres de Oliveira acumula o benefício de pensão do RPPS (Fundação Nacional de Saúde) com benefício de aposentadoria do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 sobre o benefício ali instituído; 9.5. dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde.